Tribunal: TJSP
Processo: 1001415-79.2019.8.26.0472
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração visando obter alvará para realização de feira temporária de comercialização de roupas. Medida liminar que garantiu a realização do evento. Sentença concessiva da segurança. Incidência da "teoria do fato consumado". Precedentes do STJ e desta Corte. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001415-79.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido L I DE SOUZA EVENTOS COMERCIO SHOWS E TURISMO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001415-79.2019.8.26.0472 - Porto Ferreira - Voto no 29.750
2
VOTO No 29.750
COMARCA: PORTO FERREIRA
REEXAME NECESSÁRIO No 1001415-79.2019.8.26.0472
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFÍCIO
RECORRIDO: L I DE SOUZA EVENTOS COMÉRCIO SHOWS E TURISMO - ME
INTERESSADOS: PREFEITO DE PORTO FERREIRA E OUTRO
Juiz de 1a instância: Rayan Vasconcelos Bezerra
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração
visando obter alvará para realização de feira temporária de
comercialização de roupas. Medida liminar que garantiu a
realização do evento. Sentença concessiva da segurança.
Incidência da “teoria do fato consumado”. Precedentes do STJ e
desta Corte. Reexame necessário não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por L I de Souza -
Eventos Comércio Shows e Turismo (ME) contra ato do Prefeito do
Município de Porto Ferreira, que negou alvará para a realização de evento
temporário de comercialização de roupas.
A r. sentença concedeu a ordem almejada, com o escopo de
tornar definitiva a liminar concedida (fls. 90/94) e, por consequência,
extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em honorários
advocatícios, conforme dispõe o artigo 25 da Lei 12.016/09 e nos termos das
Súmulas nos 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de
Justiça (fls. 155/158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001415-79.2019.8.26.0472 - Porto Ferreira - Voto no 29.750
3
Sem a interposição de recurso voluntário (fls. 162), os autos
subiram a este Tribunal para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O reexame necessário não comporta provimento.
Trata-se de mandado de segurança visando a obtenção de alvará
para realização de evento temporário de comercialização de roupas,
denominado “Feira dos Fabricantes do Brás”, nos dias 06,07, 08 e 09 de
junho de 2019, no Município de Porto Ferreira.
A liminar foi concedida (fls. 90/94).
Nesse contexto, considerando que o evento que originou a
impetração do presente writ já foi realizado, o decurso do tempo acabou por
consolidar uma situação fática, sendo de rigor a aplicação da teoria do fato
consumado.
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua
jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXAME SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA.
APROVAÇÃO
NO
VESTIBULAR.
TEORIA
DO
FATO
CONSUMADO.
PRECEDENTES DO STJ. 1. O decurso de tempo consolida fatos jurídicos que
devem ser respeitados, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e
afronta ao disposto no art. 462 do CPC. Teoria do fato consumado.
Precedentes desta Corte: RESP 686991/RO, DJ de 17.06.2005; RESP
584.457/DF, DJ de 31.05.2004; RESP 601499/RN, DJ de 16.08.2004 E RESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001415-79.2019.8.26.0472 - Porto Ferreira - Voto no 29.750
4
611394/RN, Relator Ministro José Delgado, DJ de 31.05.2004. (...) 4.
Recurso especial provido para manter incólume a sentença concessiva de
segurança.”
(REsp 900263/RO, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1a Turma, j. 13.11.2007, DJ
12.12.2007, p. 397).
“A teoria do fato consumado apoia-se na evidência empírica de que o
tempo não retrocede - pelo contrário, foge irreparavelmente - de sorte que
é naturalmente impossível regressar-se a situações ultrapassadas, para
desconstituir relações que se consolidaram como fatos. Precedentes deste
STJ na aplicação da teoria do fato.
(AgRg no REsp no 1.291.328-RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j.
24.04.2012, DJe 09.05.2012).
Nesse sentido já decidiu esta C. 12a Câmara de Direito público,
ao julgar caso análogo:
“TEORIA DO FATO CONSUMADO. Concedida ordem de segurança para
tornar definitiva a liminar concedida em 19 de dezembro de 2016, que
autorizou a realização da Feira de Malhas, que teve lugar entre os dias 20 e
24 de dezembro de 2016. Não havendo como reverter os efeitos que já
foram produzidos, com respeito à autorização para a realização do evento,
cumpre aplicar a teoria do fato consumado e confirmar a respeitável
sentença pelos seus próprios fundamentos. Não provido o reexame
necessário.”
(AC no 1003531-84.2016.8.26.0659, Relator: Edson Ferreira, j. 18.09.2017,
v.u.).
No mesmo diapasão a jurisprudência desta Corte:
“ATO ADMINISTRATIVO. Pretensão de realização de feira de malhas.
Inexistência de óbice à realização do evento, tendo em vista que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001415-79.2019.8.26.0472 - Porto Ferreira - Voto no 29.750
5
impetrante possui objeto social compatível, bem como alvará de
funcionamento. Feira prevista para ocorrer em local seguro e adequado.
Evento já realizado, ademais, havendo impossibilidade de reversão para se
alterar a situação fática que se consolidou válida e definitivamente no
tempo. Teoria do Fato Consumado. Reexame necessário improvido.”
(AC no 1002059-48.2016.8.26.0659, Relator: Cláudio Augusto Pedrassi, 2a
Câmara de Direito Público, j. 10.10.2017);
“Apelação Cível - Mandado de Segurança - Pretensão de obtenção de
alvará para realização e funcionamento de Feira de Malhas - Liminar
deferida que possibilitou a realização do evento - Segurança concedida na
origem - Teoria do Fato Consumado - Recursos voluntário e oficial
desprovidos.”
(AC no 0102545-47.2006.8.26.0000, Relatora: Ana Liarte, 4a Câmara de
Direito Público, j. 28.11.2010).
Os autos, portanto, denotam situação fática consolidada, sendo
de rigor a aplicação da teoria do fato consumado
À vista do exposto, nega-se provimento ao reexame necessário.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.